Tribunal: STJ
Processo: 1026120-70.2023.8.26.0224
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2820321 - SP(2024/0483072-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: LUIS JEFERSON OLIVEIRA DE ASSIS
ADVOGADOS
: MARIA DE LOURDES FERREIRA ZANARDO - SP193614
ARTHUR JOAQUIM NUNES TARGINO - SP480837
AGRAVADO
: GRUPO SCAR - CONSULTORIA E SOLUCOES FINANCEIRAS
ADVOGADOS
: SHYUNJI GOTO - SP160344
NILTON MATTOS FRAGOSO FILHO - SP217667
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E
DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ALIENADO
FIDUCIARIAMENTE. VIOLAÇÃO DO
o DO CONSUMIDOR.
ART. 6

DO
CÓDIGO
CIVIL.
AUSÊNCIA
DE
ART.
421
PREQUESTIONAMENTO. OCORRÊNCIA DA
DOLO
SÚMULA 211/STJ.
BILATERAL. PRÓPRIA TORPEZA. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DANO MORAL. INDEVIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
1. A alegação de violação ao
o do Código de Defesa do Consumidor e ao
art. 6
do Código Civil carece do indispensável prequestionamento, nos
art. 421
termos da Súmula 211 do STJ, porquanto a matéria não foi objeto de
apreciação específica pelas instâncias ordinárias, apesar da oposição de
embargos de declaração.
2. O devedor fiduciante é mero depositário e não detém a propriedade para
vender o bem, sendo vedada a transferência da posse direta a terceiros sem
autorização do credor fiduciário, o que modifica a essência e a garantia do
contrato.
3. O acórdão recorrido possui fundamento central autônomo e suficiente, não
impugnado nas razões recursais, de que a parte autora invoca a própria
torpeza (celebração de contrato ilícito de compra e venda de veículo alienado
fiduciariamente) como causa de pedir, o que é inadmissível (aplicação da
Súmula 283 do STF).
4. O recurso especial não é a via adequada para exame de matéria
constitucional (art. 5o, X, da
), sendo esta reservada ao recurso
CF/1988
extraordinário, de competência do Supremo Tribunal Federal.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54733368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 14:00:23
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 2d77efdb-1d95-4c52-96be-e1de6dc55505

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
24/02/2026
02/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54733368 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 14:00:23
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 2d77efdb-1d95-4c52-96be-e1de6dc55505

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2820321 - SP(2024/0483072-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: LUIS JEFERSON OLIVEIRA DE ASSIS
ADVOGADOS
: MARIA DE LOURDES FERREIRA ZANARDO - SP193614
ARTHUR JOAQUIM NUNES TARGINO - SP480837
AGRAVADO
: GRUPO SCAR - CONSULTORIA E SOLUCOES FINANCEIRAS
ADVOGADOS
: SHYUNJI GOTO - SP160344
NILTON MATTOS FRAGOSO FILHO - SP217667
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E
DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ALIENADO
FIDUCIARIAMENTE. VIOLAÇÃO DO
o DO CONSUMIDOR.
ART. 6

DO
CÓDIGO
CIVIL.
AUSÊNCIA
DE
ART.
421
PREQUESTIONAMENTO. OCORRÊNCIA DA
DOLO
SÚMULA 211/STJ.
BILATERAL. PRÓPRIA TORPEZA. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DANO MORAL. INDEVIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
1. A alegação de violação ao
o do Código de Defesa do Consumidor e ao
art. 6
do Código Civil carece do indispensável prequestionamento, nos
art. 421
termos da Súmula 211 do STJ, porquanto a matéria não foi objeto de
apreciação específica pelas instâncias ordinárias, apesar da oposição de
embargos de declaração.
2. O devedor fiduciante é mero depositário e não detém a propriedade para
vender o bem, sendo vedada a transferência da posse direta a terceiros sem
autorização do credor fiduciário, o que modifica a essência e a garantia do
contrato.
3. O acórdão recorrido possui fundamento central autônomo e suficiente, não
impugnado nas razões recursais, de que a parte autora invoca a própria
torpeza (celebração de contrato ilícito de compra e venda de veículo alienado
fiduciariamente) como causa de pedir, o que é inadmissível (aplicação da
Súmula 283 do STF).
4. O recurso especial não é a via adequada para exame de matéria
constitucional (art. 5o, X, da
), sendo esta reservada ao recurso
CF/1988
extraordinário, de competência do Supremo Tribunal Federal.
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por LUIS JEFERSON OLIVEIRA
DE ASSIS contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no artigo 105, III,
“a”, da Constituição Federal (e-STJ, fl. 285), contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
Documento eletrônico VDA54289904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:40:37
Código de Controle do Documento: f797042f-6e85-4a94-ae37-82caa3e3886a

“Apelação. Ação de obrigação de pagar quantia certa
indenização por
c./c.
danos morais. Compra e venda entre particulares. Venda de veículo usado
sobre o qual pendia contrato de alienação fiduciária. Sentença de
procedência para condenar a Ré na quitação do contrato de financiamento,
sob pena de multa, bem como promover a transferências das multas para seu
nome, condenando-a, ainda, em danos morais no importe de R$ 10.000,00
(dez mil reais), por conta da negativação do nome do Autor. Recurso da Ré
que comporta provimento. Autor que deu causa ao seu infortúnio, uma vez
que optou em realizar contrato manifestamente ilegal para vender algo que
não era de sua propriedade, tendo em vista que era somente detentor da
posse do veículo. Contrato firmado em claro prejuízo a direito de terceiro, in
casu, a instituição financeira que sequer participa do presente feito. Negócio
jurídico entabulado sem qualquer comunicação à credora fiduciária, bem
como ao DETRAN-SP. Não haveria qualquer fundamento que pudesse
obrigar a parte a realizar a quitação do contrato em que o Autor é devedor.
Notícia, no entanto, apresentada pela Ré no sentido de que houve a quitação
do contrato de financiamento, sendo confirmado pelo Autor em sede de
contrarrazões, bem como houve adimplemento das multas. Danos morais que
devem ser afastados. Precedentes dessa Colenda Câmara. Sentença
reformada. Sucumbência invertida. RECURSO PROVIDO.” (e-STJ, fl. 261)
Os embargos de declaração opostos por LUIS JEFERSON OLIVEIRA DE ASSIS
foram rejeitados (e-STJ, fls.
).
277/282
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) artigo 6, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pois teria havido negativa da
inversão do ônus da prova em relação de consumo, apesar da hipossuficiência do recorrente e da
necessidade de facilitar sua defesa.
(ii) artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, pois a conduta da recorrida teria
configurado ato ilícito e abuso de direito em detrimento do recorrente, gerando o dever de
indenizar, inclusive por danos morais decorrentes da negativação indevida.
(iii) artigo 421 do Código Civil, pois teria sido desconsiderado o princípio da
liberdade contratual e o
quanto às cláusulas que previam a quitação do
“pacta sunt servanda”
financiamento em até 24 meses e a assunção de débitos pela recorrida.
(iv) artigo 5o, X, da Constituição Federal, pois os danos morais alegados decorrentes
de abalo à honra e à imagem com a negativação teriam sido indevidamente afastados.
Foram apresentadas contrarrazões ao recurso especial (e-STJ, fls. 318-324).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, LUIS JEFERSON OLIVEIRA DE ASSIS alegou
ter vendido, em 17.11.2022, veículo financiado com alienação fiduciária ao GRUPO SCAR –
CONSULTORIA E SOLUÇÕES FINANCEIRAS, mediante compromisso da ré de pagar
Documento eletrônico VDA54289904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:40:37
Código de Controle do Documento: f797042f-6e85-4a94-ae37-82caa3e3886a

pontualmente as parcelas do financiamento e quitá-lo em até 24 meses. Sustentou
inadimplemento das parcelas subsequentes, negativação de seu nome, cobranças do banco e
recebimento de multas de trânsito, e propôs ação de obrigação de pagar quantia certa
pedido
c/c
de tutela de urgência e indenização por danos morais.
A sentença julgou procedentes os pedidos, com fundamento no
I, do Código
art. 487,
de Processo Civil, para condenar a ré a: (i) quitar, em cinco dias, a dívida do financiamento e
demais débitos do veículo; (ii) promover, em trinta dias, a transferência da pontuação das multas
ao seu nome; e (iii) pagar R$ 10.000,00 a título de danos morais, com atualização pela Súmula
e juros de 1% a.m., além de arcar com custas e honorários de 10% do valor da causa (e-
362/STJ
STJ, fls. 200-202).
No acórdão, a 34a Câmara de Direito Privado deu provimento ao recurso da ré,
reconhecendo a ilicitude da venda do veículo gravado por alienação fiduciária sem anuência da
credora e a assunção do risco pelo autor, afastando os danos morais e a obrigação de transferir
pontuação, e registrando a quitação do financiamento e das multas após a sentença; redistribuiu a
sucumbência, fixando honorários em 15% sobre o valor da causa, nos termos do
§2o, do
art. 85,
Código de Processo Civil (e-STJ, fls. 260-268).
De início, no que se refere à alegada afronta ao
o, VIII, do Código de Defesa do
art. 6
Consumidor e ao
do Código Civil, verifica-se que as matérias veiculadas nos
art. 421
dispositivos indicados como violados não foram objeto de apreciação específica pelas instâncias
ordinárias, apesar da oposição de embargos de declaração. Tal circunstância evidencia a
ausência do indispensável prequestionamento, atraindo a incidência da Súmula 211 do STJ.
Nessa linha:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
COMPENSAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO
DO
DO
INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
ART. 489
CPC/15.
AUSÊNCIA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS.
SÚMULA 211/STJ.
INADMISSIBILIDADE. 1. Ação de indenização por danos materiais e
compensação por danos morais em razão de descumprimento contratual. 2.
Ausentes os vícios do
do
rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
CPC/15,
declaração. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do
do
art. 489
CPC/15. 4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados
como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração,
5. O reexame de fatos e provas
impede o conhecimento do recurso especial.
em recurso especial é inadmissível. 6. Agravo interno no agravo em recurso
especial não provido. (AgInt no
Rel. Ministra NANCY
AREsp 1931656/RJ,
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
06/12/2021,
16/12/2021,
sem grifo no original)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
OFENSA
AO

DO
CPC.

ART.
1.022
INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO
§ 1o, DO
ART. 1.013,
CPC/2015.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
§ 2o, DO
ART. 331,
CPC/2015.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.
Documento eletrônico VDA54289904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:40:37
Código de Controle do Documento: f797042f-6e85-4a94-ae37-82caa3e3886a

REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS 5 E
DIREITO LOCAL. SUMULA
AGRAVO
7/STJ.
280/STF
INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A solução integral da controvérsia, com
fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao
do
art. 1.022
CPC/2015.
Precedentes. 2. Não há contradição em afastar a alegada violação do
do CPC e, ao mesmo tempo, não conhecer do mérito da demanda
art. 1.022
por ausência de prequestionamento, desde que o acórdão recorrido esteja
adequadamente fundamentado. 3. A falta de prequestionamento da matéria
suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de
A
declaração, impede o seu conhecimento, a teor da
4.
Súmula 211/STJ.
ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o resultado do
julgamento proferido pela Corte de origem impede a admissão do recurso
especial. Incide ao caso a
5. O acolhimento da pretensão
Súmula 283/STF.
recursal a fim de afastar as conclusões do aresto estadual demandaria
incontornável incursão no conjunto fáticoprobatório dos autos, o que esbarra
nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 6.Inviável a análise da pretensão recursal que
demande a interpretação de legislação local, ante à incidência da
aplicável por analogia, ao recurso especial. 7. Agravo
Súmula 280/STF,
interno não provido. (AgInt no
Rel. Ministro OG
REsp 1935052/CE,
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
16/11/2021,
18/11/2021,
sem grifo no original)
No caso, o Tribunal de origem reconheceu a ilicitude da venda do veículo gravado
com alienação fiduciária sem a anuência do credor, imputou ao próprio autor a causa do
infortúnio e, por conseguinte, afastou a responsabilidade civil da ré, inclusive quanto ao pleito de
danos morais, apontando que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte trecho do v. acórdão recorrido:
“Ressalvado o entendimento do magistrado de primeiro grau, o recurso
comporta provimento.
[...]
No caso em comento, é incontroverso que as partes firmaram, em 17/11/2022,
contrato de compra e venda do veículo alienado fiduciariamente, sem a
anuência do agente financeiro, conforme se verifica da documentação
acostada aos autos às fls.
restando confirmada referida venda pela
17/120,
Ré em sede de contestação.
Verifica-se que o veículo foi vendido pelo valor de R$ 25.000,0 (vinte e cinco
mil reais), obrigando-se a Ré a efetuar a quitação do contrato de
financiamento junto à instituição financeira, no prazo de 24 (vinte e quatro
meses).
Observa-se que restou comprovado o inadimplemento do contrato de
financiamento por parte do Ré, com a consequente restrição financeira do
nome do Autor no cadastro de inadimplentes, bem como foram lançadas
multas de trânsito em nome Apelado, após a celebração do contrato de
compra e venda, conforme se observa às fls. 24 e 27 dos autos.
Ocorre que o Autor não poderia ter vendido o veículo objeto de contrato de
financiamento com alienação fiduciária sem a autorização do agente
financeiro, bem como, em razão disso, deixou de efetuar a devida
comunicação de venda ao Detran, de modo que seu nome permaneceu
vinculado junto ao DETRANSP, sujeitando-se ao recebimento de multas de
trânsito.
O aborrecimento pelo recebimento de eventuais cartas ou ligações de
cobrança da Financeira, com consequente inscrição nos órgãos de proteção
ao crédito, bem como o recebimento de multas de trânsito, representa risco
assumido pelo Autor ao optar por realizarem o negócio sem a anuência da
instituição financeira, efetuando a venda de bem que sequer detém a
propriedade.
Documento eletrônico VDA54289904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:40:37
Código de Controle do Documento: f797042f-6e85-4a94-ae37-82caa3e3886a

É certa a ilicitude da venda de veículo financiado, na qualidade de mero
possuidor, e nem se alegue que se trata de negócio costumeiro, pois o errado
continua errado não importa quantas vezes seja repetido. Não é a insistência
em fazer o ilícito que torna lícita a conduta.
Repita-se que é ilícito ao devedor fiduciante vender bem, sob o qual recaia
gravame, seja alienação fiduciária em garantia, seja arrendamento
mercantil. Tanto em um como em outro o financiado não detém nenhuma
propriedade, além de ter obrigação de guardar a coisa. Cabe lembrar que
ninguém pode transferir mais direitos do que possui (nemo plus iuris ad
alium transferre potest quam ipse habet).
Na alienação fiduciária em garantia, o devedor é mero depositário. Não tem
a propriedade para vender, e por outro lado assumiu a obrigação de
permanecer com o bem, o depósito.
No arrendamento mercantil, o mesmo é mero arrendatário, com posse direta,
de forma que a indireta pertencente ao arrendador, sem possibilidade de
qualquer venda ou transferência de posse.
No caso, o Apelado alega sua própria torpeza (contrato de compra e venda
de veículo alienado fiduciariamente) como causa de pedir. Ninguém pode vir
a Juízo dizer que cometeu um ilícito e querer que dessa conduta venha algum
benefício a si.
Tanto age em ilícito o financiado quanto o adquirente, no caso a Apelante,
que sabe da situação. Estamos diante de dolo bilateral, pois ambos agiam
cientes da ilicitude do negócio. O dolo bilateral, entretanto, não permite a
alegação, nos termos do
do CC.
art. 150
[...]
A ilicitude da venda do bem financiado impede que os Apelantes se
beneficiem do ato ilícito e requeiram reparação por eventuais transtornos ou
aborrecimentos, pois deram causa ao seu infortúnio ao efetuar “contrato de
gaveta” com o comprador, sem a anuência da financeira e sem comunicar a
venda ao DETRAN-SP, nos termos do 134 do CTB.
[...]
Assim sendo, não há que se falar em danos morais indenizáveis diante do ato
ilícito praticado pelo Autor ao vender veículo que sequer era proprietário,
devendo ser afastada a obrigação de fazer consistente de transferência de
pontuação junto ao DETRAN-SP, uma vez que assumiu o risco ao entregar o
bem a terceiro estranho ao contrato de financiamento.
[...]
Em resumo, de rigor a reforma da sentença para afastar todos os pedidos
formulados na exordial.” (e-STJ, fls. 263–267)
Ressalta-se que esta Corte Superior já decidiu que, "de fato, em contratos com
alienação fiduciária em garantia, sendo o desdobramento da posse e a possibilidade de busca e
apreensão do bem inerentes ao próprio contrato, conclui-se que a transferência da posse direta
a terceiros porque modifica a essência do contrato, bem como a garantia do credor fiduciário
" (
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
deve ser precedida de autorização
REsp 881.270/RS,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
2/3/2010,
19/3/2010)
Observa-se que o recorrente não impugnou o fundamento central do acórdão,
segundo o qual, conforme transcrito acima, apontou que na alienação fiduciária, o devedor é
mero depositário, sem propriedade para vender o bem, e, no arrendamento mercantil, detém
apenas a posse direta, sendo vedada qualquer alienação ou transferência.
O Tribunal destacou que o autor invoca sua própria torpeza - a celebração de
contrato de compra e venda de veículo alienado fiduciariamente - como causa de pedir, o que é
inadmissível, pois ninguém pode se beneficiar do próprio ilícito. E concluiu, por consequência,
que ambas as partes agiram ilicitamente, configurando dolo bilateral.
Documento eletrônico VDA54289904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:40:37
Código de Controle do Documento: f797042f-6e85-4a94-ae37-82caa3e3886a

É caso, portanto, de aplicação da Súmula
por analogia.
283/STF,
Ilustrativamente:
"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
DE
CONSUMO.
HIPOSSUFICIÊNCIA.
VEROSSIMILHANÇA.
COMPROVAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVISÃO.
INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ.
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO
VERBETE
283
DA

PERÍCIA.
HONORÁRIOS.
SÚMULA/STF.
ADIANTAMENTO PELO FORNECEDOR. NÃO OBRIGATORIEDADE.
ALEGAÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS. CARGA
DINÂMICA DA PROVA. DANO PRESUMIDO. ENTENDIMENTO
ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO
PROVIMENTO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-
probatória (
. 2. As razões elencadas pelo Tribunal de origem
Súmula n. 7/STJ)
não foram devidamente impugnadas. Incidência do enunciado 283 da
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, aquele contra
Súmula/STF.
quem houve a inversão do ônus não é obrigado a custear honorários de
perícia devendo, contudo, arcar com as consequências da não produção da
prova. 4. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica
desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 5.
Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp n. 1.953.714/SP,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022,
DJe de
.
7/10/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DA PRESIDÊNCIA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE OFENSA A
DISPOSITIVOS
DE
LEI
FEDERAL.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
FUNDAMENTO DA DECISÃO
SÚMULA 284/STF.
NÃO IMPUGNADO.
INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 283/STF.
SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O recurso especial
encontra-se deficientemente fundamentado, porquanto a parte ora agravante
trouxe alegações genéricas de ofensa a dispositivos de lei federal. Dessa
forma, sendo incompreensível, no ponto, a controvérsia, incide a

Súmula 284/STF. 2. As razões elencadas pelo Tribunal a quo não foram
devidamente impugnadas. Incidência da

Súmula 283/STF. 3. O Tribunal de
origem decidiu pela penhorabilidade do imóvel com base nos elementos de
prova dos autos. Rever esse entendimento esbarra no óbice da

Súmula 7/STJ.
4.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.193.407/SP,
julgado em
DJe de
)
17/4/2023,
3/5/2023.
Por último, no que diz respeito à alegada violação ao
o, X, da Constituição
art. 5
Federal, não há que se falar em admissibilidade da pretensão, uma vez que o Recurso Especial
não se presta ao exame de matéria constitucional, ao contrário do que pretende o recorrente.
Questões dessa natureza são reservadas ao Recurso Extraordinário, de competência do Supremo
Tribunal Federal.
Desse modo, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários
art. 85,
advocatícios devidos à parte recorrida de 15% (quinze por cento) para 16% (dezesseis por cento).
É como voto.
Documento eletrônico VDA54289904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:40:37
Código de Controle do Documento: f797042f-6e85-4a94-ae37-82caa3e3886a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.820.321 / SP
Número Registro: 2024/0483072-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10261207020238260224
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIS JEFERSON OLIVEIRA DE ASSIS
ADVOGADOS : MARIA DE LOURDES FERREIRA ZANARDO - SP193614
ARTHUR JOAQUIM NUNES TARGINO - SP480837
AGRAVADO
: GRUPO SCAR - CONSULTORIA E SOLUCOES FINANCEIRAS
ADVOGADOS : SHYUNJI GOTO - SP160344
NILTON MATTOS FRAGOSO FILHO - SP217667
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr.
Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA54622291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:14:56
Código de Controle do Documento: 0661e62c-d4ba-4e3e-a2c4-5ecad434c17d

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54622291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:14:56
Código de Controle do Documento: 0661e62c-d4ba-4e3e-a2c4-5ecad434c17d